Tribunal: TJDFT
Processo: 0008145-97.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0008145-97.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDSON COSTACURTA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre a determinação de rejulgamento de ID 61299481. Brasília, 12 de julho de 2024 17:06:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador